Tribunal: STF
Processo: ARE 1414618
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO. MOTORISTA DE CAMINHÃO. REAFIRMAÇÃO DA D.E.R. 



    A lei em vigor quando da prestação dos serviços define a configuração do tempo como especial ou comum, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador, como direito adquirido. 



    Até 28.4.1995 é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional; a partir de 29.4.1995 é necessária a demonstração da efetiva exposição, de forma não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por qualquer meio de prova; a contar de 06.5.1997 a comprovação deve ser feita por formulário-padrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica. 



    O caráter especial do trabalho exercido por motorista de caminhão ou ônibus estava previsto no Decreto nº 53.831/64 (Código 2.4.4), Decreto nº 72.771/73 (Quadro II do Anexo) e Decreto nº 83.080/79 (Anexo II, código 2.4.2). Após a extinção da especialidade por enquadramento profissional, somente é possível reconhecer a atividade de motorista de caminhão como especial, se houver prova de que foi exercida em condições insalubres, perigosas ou penosas. 



    Demonstrado o preenchimento dos requisitos, o segurado tem direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a conversão dos períodos de atividade especial, a partir da data do requerimento administrativo, respeitada eventual prescrição quinquenal. 



    Conforme o Tema 995/STJ, ‘É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.’



    Determinada a imediata implantação do benefício, valendo-se da tutela específica da obrigação de fazer prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973, bem como nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537, do Código de Processo Civil de 2015, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário”. (eDOC 16)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7°, XXXIII, e 227, caput e § 3°, I, II, do texto constitucional. (eDOC 26)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido viola jurisprudência desta Corte que consagrou a possibilidade da contagem do tempo de serviço rural prestado pela criança menor de doze anos de idade, “já que a vedação ao trabalho infantil não pode prejudicar duplamente a criança que, desde tenra idade, trabalha arduamente”. (eDOC 26, p. 6)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que a Corte de origem afastou a contagem do tempo de serviço prestado em período anterior aos doze anos de idade do recorrente. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Atividade rural. Idade mínima para fins previdenciários.



    A Constituição de 1946 proibia o trabalho aos menores de 14 anos (art. 157, IX), limite que foi reduzido para 12 anos na Constituição de 1967 (art. 158, X), restabelecido em 14 anos pela Constituição de 1988 (art. 7º, XXXIII) e aumentado para 16 anos, salvo na condição de aprendiz, pela Emenda Constitucional nº 20/1998, atualmente em vigor:



    XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;



    A Lei 8.213/1991, que inovou ao prever a possibilidade de computar para a aposentadoria por tempo de contribuição o tempo de serviço rural sem contribuição, anterior à sua vigência, previa na redação original do seu artigo 11, VII, o limite etário de 14 anos para a condição de segurado especial.



    Interpretando a evolução de tais normas legais e constitucionais, a jurisprudência fixou o entendimento de que, no período anterior à vigência da Lei 8.213/1991, prevalece o limite etário de 12 anos, mais favorável ao segurado. 



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao apelo no ponto.



    (...)” (eDOC 16, p. 4-5)



    Inicialmente, registre-se que o acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal, não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral com o fim de negar-lhe a proteção previdenciária. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição ‘não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos’ (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 600.616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.09.2014)



    “ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATÓRIO ESTABELECIDO NO ART. 165-XVI DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE DOZE ANOS. Menor de doze anos que prestava serviços a um empregador, sob a dependência deste, e mediante salário. Tendo sofrido o acidente de trabalho, faz jus ao seguro próprio. Não obsta ao benefício a regra do art. 165-X da Carta da República, que foi inscrita na lista das garantais dos trabalhadores em proveito destes, não em seu detrimento. Recursos extraordinários conhecidos e providos” (RE 104.654, Rel. Min. Franscisco Rezek, Segunda Turma, DJ 25.4.1986, grifo nosso)



    No AI 529.694, de minha relatoria, a Segunda Turma aplicou a jurisprudência consolidada desta Corte para reconhecer o direito à contagem de tempo de serviço a trabalhador rural menor de quatorze anos. O acórdão restou assim ementado:



    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (AI 529.694, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 15.2.2005)



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se as seguintes decisões: ARE 1.322.874, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.6.2021; ARE 1.328.632, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.6.2021; e ARE 1.329.787, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.7.2021.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido no ponto em que desconsiderou, para fins previdenciários, o trabalho exercido em período anterior aos doze anos de idade do recorrente, determinando que outro seja proferido em atenção à orientação do STF. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente